Tribunal: STF
Processo: RE 1314922
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
EMENTA



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARE 748.371 RG. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXECUTIVA (GAE). BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE DA INCLUSÃO DE VANTAGEM. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA. DECADÊNCIA. LEI N. 9.784/1999, ART. 54. INOCORRÊNCIA.



    1. À questão atinente ao suposto desrespeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal são aplicáveis os efeitos da ausência de repercussão geral do Tema n. 660.



    2. A discussão acerca da pretensão de servidor público federal assegurar o reajuste da Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI) é de natureza infraconstitucional, de modo que eventual ofensa ao Texto Constitucional seria indireta ou reflexa. 



    3. O recebimento de gratificação envolve relação de trato sucessivo, que se renova continuamente, de modo que não incide para a União o prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei n. 9.784/1999.



    4. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil.



    5. Agravo interno desprovido.